Tribunal: STF
Processo: RMS 25094
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO - REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E
PROVENTO - DIFERENÇA DE 3,17% - IMPETRAÇÃO - MEDIDA PROVISÓRIA -
INSUBSISTÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECLARADA. Descabe
assentar a falta de interesse de agir quando a impetração faz-se
voltada ao reconhecimento de certo direito e medida provisória o
haja previsto no campo abstrato e autônomo e, mesmo assim,
condicionado à satisfação em parcelas anuais